Tribunal: TJBA
Processo: 8055776-91.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055776-91.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLARA MARIA MONTEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
EMANUEL DE SOUZA MOREIRA

AGRAVADOS: ADILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA E OUTRO

Advogado(s)
:
RICARDO ARAÚJO SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ALIENAÇÃO DE BEM, COMBINADA COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE IMÓVEL. PRELIMINAR. CONEXÃO DA AÇÃO COM INVENTÁRIO. EXAME A SER REALIZADO NA AÇÃO PRINCIPAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DA PREFACIAL. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO LIMINAR DA POSSE. INDEFERIMENTO NO PRIMEIRO GRAU. ACERTO. POSSE ANTERIOR E ESBULHO. INDEMONSTRAÇÃO. DIREITO DE POSSE ALIENADO PELO INVENTARIANTE. PRESSUPOSTO DE BOA-FÉ NA COMERCIALIZAÇÃO. APROFUNDAMENTO INSTRUTÓRIO NA AÇÃO PRINCIPAL. NECESSIDADE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. REALIZAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA PELO JUIZ. ARTS. 300 E 560, DO CPC . REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.
8055776-91.2024.8.05.0000
, em que são litigantes os acima nominados .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e
NEGAR PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.